Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746495-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: WAYNE DO CARMO FARIA AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A D E S P A C H O Considerando a informação de que, nos autos originários, foi proferida nova decisão (ID 255496277), determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação acerca da impugnação apresentada, e diante da possível superveniência de fato apto a afetar o interesse recursal, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo legal, acerca da eventual perda superveniente do objeto do presente recurso, à luz da nova decisão proferida na origem, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora